Tribunal: TJSP
Processo: 0003226-07.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ERRO JUDICIÁRIO – ACOLHIMENTO – Embora não tenha sido preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, face ao atestado de mau comportamento e à prática de falta grave, tais circunstâncias foram analisadas pelo Juízo e o livramento condicional foi concedido, ainda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ERRO JUDICIÁRIO – ACOLHIMENTO – Embora não tenha sido preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, face ao atestado de mau comportamento e à prática de falta grave, tais circunstâncias foram analisadas pelo Juízo e o livramento condicional foi concedido, ainda que por erro judiciário. Inviável a revogação de ofício do benefício diante da irresignação Ministerial e da inexistência de fatos novos nos autos. Recurso provido.